Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711737-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO AUTORIDADE: FRANCO VICENTE PICCOLI DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela OAB/DF, em favor de LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO, e em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF – Juiz Dr. Franco Vicente Piccoli, no âmbito do HC 0704776-55.2022.8.07.0003, por força da qual foi indeferida a suspensão processual do Termo Circunstanciado no 717/2019, presidido pela 15a DP. O impetrante narrou os fatos ocorridos em 10/9/2019, os quais foram objeto do registro de ocorrência no 11.824/0019, relatando que, na ocasião, o paciente, no cumprimento do seu dever de advogado, requereu o acréscimo de informações prestadas por testemunha na ata de audiência que era presidida pela Magistrada do 3o Juizado Especial Cível da Ceilândia. A Magistrada negou o pedido e, ante o inconformismo e comportamento do advogado, deu-lhe ordem de prisão, a qual culminou no registro da ocorrência policial referida acima e na instauração do Termo circunstanciado no 717/2019, autos no 0010041-84.2019.8.07.0003. Em relação aos fatos, argumentou que o paciente não agiu com dolo de desacatar a magistrada, bem como que não praticou qualquer tipificação criminal, tendo apenas atuado com vigor na defesa das prerrogativas da advocacia e no interesse de seu cliente. Prosseguiu o relato, informando que, durante a tramitação do TC, a aqui impetrante, também em favor do aqui paciente, em 24/2/2022, ajuizou ação de Habeas Corpus Criminal, requerendo o trancamento do Termo Circunstanciado n° 717/2019 que tramita perante a 15a Delegacia do Distrito Federal. Entretanto o Juízo do Juizado Especial Criminal da Ceilândia, denegou a ordem, conforme decisão proferida em 6/4/2022 (ID 34439439, pg. 115/116). Acrescentou que o crime a respeito do qual o paciente é investigado é aquele descrito no art. 331 do CP, consistente em “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Defendeu a atipicidade da conduta e relatou que, “poderíamos até admitir, por simples amor ao debate, que que a conduta do paciente tenha sido reprovável, mas, ainda que o fosse, percebe-se que não se reveste de tipicidade, uma vez que o dolo específico não está presente”. Como elemento de certeza da ausência de justa causa para o prosseguimento do TC, apontou a duração da tramitação deste, que já perdura há cerca de dois anos, o qual estaria “se arrastando pelo tempo, haja vista o ‘vai e volta’ dos autos entre o MP e a Delegacia de Polícia”. Ao final, pugnou pela concessão da medida liminar para suspender o trâmite do Termo Circunstanciado no 717/2019 e, no mérito, requereu a concessão da ordem para trancamento do referido procedimento. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional reservada às situações em que se revela incontestável a coação ilegal ou abuso de poder, além da comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco. No caso, verifico que não restou evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da decisão que denegou a ordem de habeas corpus requerida perante a primeira instância. Ressalto que a natureza do delito de menor potencial ofensivo em que o paciente possa estar envolvido (desacato) não implica em risco imediato de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647 e art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal). Além disso, o impetrante não logrou êxito em comprovar, de plano, que esteja havendo desrespeito ao exercício regular da advocacia pelo paciente, sobretudo diante dos fatos narrados nos quais, ainda que por amor ao debate, chegou a reconhecer a possibilidade de que tenha agido com descontrole emocional, o que pode contrariar os deveres do advogado, previstos no art. 2o, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Ademais, o trâmite da investigação criminal objeto do Termo Circunstanciado no 717/2019, bem como a denegação da ordem no HC 0704776-55.2022, por si só, não possuem o condão de intimidar ou mesmo impedir o regular exercício da advocacia pelo paciente, não restando caracterizado o perigo de dano. Por outro lado, em sede de análise liminar, pela leitura dos autos no 0010041-84.2019.8.07.0003 (ID 34439431), não é possível identificar a alegada incontestável ausência de indícios de autoria e materialidade aptos a justificar, por ora, a suspensão da investigação criminal. Assim, ante a ausência de demonstração inequívoca de qualquer ilegalidade indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como autoridade coatora. Em seguida, ouça-se o Ministério Público e, após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora